Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-10.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005995-10.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (REPRESENTANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (EMBARGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 899.546.881-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA VIZINHA A ARRENDAMENTO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCAS DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO
- DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005995-10.2008.8.11.0041

REPRESENTANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE

EMBARGADO: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de José Maia de Andrade
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA VIZINHA A ARRENDAMENTO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONSTRUÇÃO DE CERCAS DIVISA – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A alegada posse que invoca o requerido apelante na área objeto do litígio, não se reveste de boa-fé, porquanto sua eventual utilização com pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual firmado com o arrendante da área vizinha, que era a edificação de cerca divisória entre os imóveis.

Ausente elementos que revelem a posse passível de proteção por meio dos interditos.

Alega que o v. acórdão restou omisso em acerca do elemento caracterizador da divisão dos imóveis nos termos do art. 176, § 1o, alínea “a” da Lei n. 6.015/73 e art. 1.297 do CC.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao disposto no art. 3o, da Lei n. 8.935/94 e art. 215, § 1o, inciso IV do CC, que dispõem acerca da fé pública da escritura pública, bem assim, dos artigos 405, 406 e 374, I, III e IV do CPC. No ponto, alerta que a divisão dos imóveis restou comprovada por documento dotado de fé pública, fato não examinado no v. acórdão.

Diz omisso o v. acórdão quanto ao exame da posse com
animus domini
. Nesse aspecto, sustenta a omissão da aplicação dos artigos 1.196 c/c artigo 1.204 c/c 1.228 do CC, e ainda, do art. 1.275, e inciso III, do CC, quanto a perda da propriedade por abandono pelo anterior proprietário e ausência de posse pelo Banco do Brasil.

Assevera, ainda, que o v. acórdão se encontra omisso em relação ao disposto nos artigos 5o, 6o, 7o, 9o e 10, do CPC. Questiona no ponto, que o v. acórdão, foge dos argumentos debatidos na instrução processual, o que revela a ofensa ao contraditório, em particular quanto a legitimidade e boa-fé da posse.

Reforça quanto aos argumentos do embargado que demonstram que a causa de pedir é diversa da acolhida no v. acórdão, o que reflete na omissão dos artigos 141 e 492 do CPC.

Alerta que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca da estabilidade da demanda estabelecido no art. 342 do CPC. Complementa, por sua vez, que o v. acórdão carece de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Diz, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto a existência ou inexistência de condomínio, e ainda, quanto a alegação de que a r. sentença está fundada em argumentos que não fizeram parte do debate processual e contrário a diversas provas documentais.

Requer, ainda, manifestação quanto ao disposto no art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Requer o provimento dos declaratórios para fins de sanar as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento, dando efeitos infringentes.

Contrarrazões (35471481). Alega que o embargante suscita a existência de omissão quanto a diversos dispositivos legais em franca tentativa de prequestionar a matéria, sem, contudo, demonstrar quais seriam a matéria fática e de direito conectadas aos dispositivos legais apontados. Reforça que os argumentos revelam o inconformismo do embargante, o que não se amolda ao recurso interposto. Requer o desprovimento do recurso com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios foram opostos para o fim de suprir omissões e, em especial, prequestionar dispositivos de lei.

Pois bem. A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo ora embargante, Espólio de José Maia de Andrade contra Juares Silveira Samaniego.

O objeto do litígio se trata de uma área de 65 hectares, que também é objeto de disputa na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo aqui embargado, cuja sentença também foi alvo de recurso de Apelação n. 0012512-31.2008.8.11.0041, onde a matéria discutida foi devidamente examinada.

Nos pontos de irresignação do embargante, chama-se atenção para a conclusão, tanto do acórdão proferido na Apelação n. 0012512-31.2008.8.11.0041, quanto no presente.

A uma, o v. acórdão entendeu que o ora embargante é ou foi arrendatário de uma área vizinha com a mesma superfície e, principalmente, embora o condomínio entre os imóveis tenha sido formalmente extintos, no plano, as áreas continuaram indevidas, justamente, em razão da ausência de cerca, cuja construção ficara ao encargo do aqui embargante.

Nessa quadra, o v. acórdão concluiu que o apelante, ora embargante, valeu-se do descumprimento do contrato de arrendamento para justificar o uso clandestino da outra parte, também com 65 hectares, e objeto do litígio.

Assim expresso, o v. acórdão registrou que a posse do embargante não se reveste de boa-fé, porque eventual utilização da área como pastagem decorre de descumprimento de obrigação contratual, que era a construção de cerca divisória. Tal circunstância, inclusive, tem reflexo no pedido de usucapião, que foi expressamente afastado.

De notar-se que o v. acórdão consignou de maneira fundamentada e suficiente as razões pelas quais manteve a r. sentença de improcedência da ação.

Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, não se enquadrando os embargos em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário, o embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, o que não é admissível nesta via recursal. Assim se diz, porque o inconformismo da parte com o resultado do julgado não configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, consigna-se que se consideram nele incluídos os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento ou não dos declaratórios, conforme disposição expressa do art. 1.025 do CPC.

Ademais, certo é que a decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente, fundamentação legal, de maneira que a matéria seja examinada, apontando os fundamentos adequados a fim de que o recurso cumpra com o seu objetivo.

Por fim,
quanto ao pedido formulado pela embargada, para condenar a parte embargante à aplicação da multa protelatória, não comporta acolhimento.

Assim se diz, porque o intuito protelatório não restou caracterizado, já que ausente dolo processual, não se confundindo com a defesa de direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020